Tribunal: TCU
Processo: 005.225/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2010/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação sem julgamento de mérito, indeferir o pedido de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 12), ao representante e à Caixa Econômica Federal, e fazer a determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.225/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Nm Incorporações Imobiliárias Eireli (CNPJ: 25.144.118/0001-14). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-SP), Fabiana Calvino Marques Pereira (16226/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Carlos Junior Muniz da Silva (47033/OAB-SC), representando Nm Incorporacoes Imobiliarias Eireli. 1.7. Determinações: 1.7.1. comunicar os fatos à Caixa Econômica Federal para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria-Geral da União;